Tribunal: TJES
Processo: 5001459-74.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001459-74.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ELISENE GONCALVES BISSARO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MUNICIPIO DE SAO MATEUS em face da sentença de ID 1965990 que julgou parcialmente procedente os pedidos para incorporar a gratificação de assiduidade ao vencimento da Recorrida e determinar o pagamento das parcelas vencidas (março/2019 a março/2021).

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos ou, então, seja limitado o alcança da incorporação.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 1965997.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

A sentença de ID n°
1965990 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Isso porque, como bem esclarecido na sentença, os requisitos dos artigos 77, 134, IV e 138, §1° da Lei Municipal 237/92 restam preenchidos, conforme documentos de ID 6987669, de modo que a negativa administrativa foi incorreta.

A recorrida comprova o exercício laboral há mais de 10 anos, a manifestação pelo desejo de conversão de férias prêmio e a ausência de recebimento da verba indenizatória, conforme documentos de ID 6987669.

Embora o recorrente alegue ausência de preenchimento do requisito da não interrupção não apresenta nenhuma prova nesse sentido, de modo que a declaração de ID 6987669 se faz suficiente para comprovação do requisito.

Assim sendo, com o reconhecimento do direito à gratificação de assiduidade, cabe ao município arcar com as parcelas vencidas não prescritas, que correspondem ao período de março/2019 a março/2021, conforme documentos de ID 6987670.

Inexiste, portanto, comprovação de sentença
extra petita
e ausência de comprovação dos requisitos previstos na Lei Municipal 237/92, não merecendo a sentença ser reformada em nenhum ponto.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto e, consequentemente,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n° 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.